Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DOS NOMES DOS EXECUTADOS NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. BUSCA PARA PENHORA FUTURA. DESCABIMENTO. DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE DA CNIB. POSSIBILIDADE DE EFETIVAÇAO POR MEIO EXTRAJUDICIAL. ENCARGO DO AGRAVANTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A CNIB foi instituída, nos termos do Provimento n. 39/2014, do CNJ, com a finalidade de recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidade nele cadastradas. A referida Central, portanto, não se destina à penhora de bens ou à pesquisa de patrimônio de devedores, inexistindo previsão legal ou regulamentar nesse sentido.
2. Pode o agravante fazer a pesquisa por meio dos cartórios extrajudiciais, que são usuários do CNIB, conforme prevê o art. 5o do Provimento 39, do CNJ, de 25/07/2014, mediante o recolhimento dos emolumentos respectivos. Outrossim, não se pode compelir o juízo de origem a proceder à anotação de indisponibilidade junto à entidade indicada, pois o repasse ao Judiciário dos custos com a efetivação da medida não é devido. (Acórdão 1138673, 07143817320188070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 27/11/2018.
3. Recurso conhecido e não provido.